Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CRÉDITO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM SEDE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. TESE DE DEFESA DO EXECUTADO ACOLHIDA NA DECISÃO AGRAVADA: ÓBICE À CONSIDERAÇÃO DO NOVO VALOR ANTE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE O ACOLHIMENTO DO ADITAMENTO. DESNECESSIDADE. INICIAL RECEBIDA COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO REALIZADO COM BASE NO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO PELO EXEQUENTE À CAUSA. INSUFICIÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS PARA A FASE DO CUMPRIMENTO DO JULGADO. CÁLCULO SOBRE A DIFERENÇA. ART. 526, § 2o, DO CPC.
1. Tendo sido aditada a petição inicial, com alteração do valor originalmente atribuído à causa, antes da citação do réu, a prolação do despacho citatório enseja a constatação de que a emenda foi recebida, sendo irrelevante para tal conclusão a existência ou inexistência de pronunciamento judicial expresso sobre o acolhimento das alterações realizadas pelo autor.
2. O depósito voluntariamente realizado pelo devedor tem intuito de pagamento da dívida, de forma que, a ele não se aplica a tese espelhada no Tema 677, do STJ. No entanto, sendo insuficiente, nos termos do art. 526, § 2o, do CPC, sobre a diferença devem incidir a multa e os honorários advocatícios versados no citado dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.